Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718335-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA e o DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida no mandado de segurança impetrado pela primeira apelante que concedeu parcialmente a segurança “para, confirmando a medida liminar concedida em parte, assegurar às Impetrantes o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Declaro, ainda, o direito das Impetrantes a repetir, via restituição/compensação, os valores que eventualmente tenha sido pagos a título de ICMS-DIFAL no aludido interregno.” A controvérsia versada nos autos diz respeito à possibilidade de a LC 190/2022 produzir efeitos no exercício de 2022, ou se a exação somente poderia ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte (2023). Observa-se que a questão está sendo analisada em sede de controle concentrado, em razão de diversas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal (ADI’S 7078, 7066 e 7070). Considerando que relator – Ministro Alexandre de Moraes – adotou o rito abreviado para o julgamento em definitivo das ações, é se presumir que em breve a Suprema Corte se posicionará acerca do tema. Assim sendo, até mesmo para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, é recomendável sobrestar o andamento do processo, a fim de se aguardar, por um prazo razoável, o pronunciamento da Excelsa Corte. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do trâmite do processo pelo prazo de 90 (noventa dias), ou até que sobrevenha o desfecho das referidas ações, o que deve ser certificado pela Secretaria. Decorrido o prazo, retornem conclusos para a adoção das providências pertinentes. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator